Tribunal: TJDFT
Processo: 0749569-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749569-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIGRAIN S.A. AGRAVADO: FABIANO RICHART DECISÃO MULTIGRAIN S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 53616592), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 53616594), na ação declaratória de resolução de contratos ajuizada por FABIANO RICHART, que indeferiu o pedido de reenvio de carta precatória para oitiva da testemunha Eduardo Martins Paiva, in verbis: “Requer a ré o reenvio da carta precatória para a oitiva da testemunha Eduardo Martins Paiva, tendo em vista que o juízo deprecado não realizou a intimação da testemunha para comparecer a audiência. Indefiro o pedido uma vez que a carta precatória já foi enviada e respondida. A incumbência de intimar a testemunha incumbe a parte que a indicou (art. 455, § 1o do CPC), conforme inclusive constou da nota de rodapé da decisão do juízo deprecado (ID. 165315019, pág 118), conforme a seguir destacado: "1 Ressalto desde já que em ação civil, compete aos advogados a intimação de testemunhas, exceto previsões do CPC" e também no ID. 165315019 - Pág. 124 "Indefiro o pedido de intimação da testemunha por meio de oficial de justiça, porque cabe à própria parte promover a intimação, conforme CPC, 455". Prossiga-se nos termos do despacho retro quanto a reiteração do ofício.” “Multigrain Comércio Ltda opôs Embargos de Declaração em face da decisão de ID. 167509475. Sustenta omissão (ID. 171386266), sob os seguintes fundamentos: "Todavia, a decisão embargada indeferiu o pedido supra sob o fundamento de que: “A incumbência de intimar a testemunha incumbe a parte que a indicou (art. 455, § 1o do CPC) (...)” (grifo nosso). Com o devido respeito, é neste ponto que reside a omissão da decisão embargada. Isto porque, a carta precatória que se requer a expedição não tem por objeto a intimação da testemunha, mas a sua oitiva. Como destacado linhas acima, a testemunha Eduardo Martins Paiva reside na comarca de Chapadão do Sul/MT, de modo que a sua oitiva deverá ser realizada por carta. Emitida a missiva ao juízo deprecado, incumbirá à embargante naqueles autos da carta precatória intimar a testemunha para comparecer àquele juízo para prestar o seu depoimento. Contudo, não é isto que se pede a este juízo, mas que determine a colheita do depoimento da referida testemunha pelo juízo de Chapadão do Sul/MT. Caso a referida missiva não seja expedida, a embargante Multigrain terá cerceado o seu direito de defesa, vez que ficará impossibilitada de produzir uma importante prova do seu direito. Ao, data venia, se omitir sobre o objeto da carta precatória (oitiva de testemunha), a decisão embargada acabou adotando uma premissa equivocada, indeferindo o reenvio da deprecata sob o fundamento de que é dever da parte intimar a testemunha, quando, na realidade, a deprecata visa a sua oitiva. Portanto, para que não se incorra em cerceamento de defesa, é de extrema importância que a omissão apontada seja sanada." Intimada, a parte embargada não apresentou resposta. É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. A omissão que autoriza o provimento de embargos declaratórios é aquela que diz respeito a questões de direito material que deve ser regulada na decisão ou quando o Juízo deixe de manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Sem razão a embargante. A decisão foi clara e precisa ao indeferir o pedido da ré referente à petição de ID. 167477491 - de reenvio da carta precatória para a oitiva testemunha em razão da não intimação da testemunha pelo juízo deprecado - considerando que "a carta precatória já foi enviada e respondida." e que "A incumbência de intimar a testemunha incumbe a parte que a indicou (art. 455, § 1o do CPC), conforme inclusive constou da nota de rodapé da decisão do juízo deprecado (ID. 165315019, pág 118), conforme a seguir destacado: "1 Ressalto desde já que em ação civil, compete aos advogados a intimação de testemunhas, exceto previsões do CPC" e também no ID. 165315019 - Pág. 124 "Indefiro o pedido de intimação da testemunha por meio de oficial de justiça, porque cabe à própria parte promover a intimação, conforme CPC, 455"." Assim, não houve omissão quanto ao reenvio da carta precatória tendo em vista que foi respondida e que a colheita do depoimento da testemunha não seu efetivou em razão da inércia da parte na realização da intimação o que importa desistência da inquirição da testemunha nos termos do art. 455, § 3o do CPC. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, nego provimento aos Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Intimem-se.” (Grifo nosso) A decisão que indefere o reenvio de carta precatória para oitiva de testemunha não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “[...] nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a parte poderá, se o caso, alegar a matéria relativa ao cerceamento de defesa em apelação, conforme disciplina o art. 1.009, §1o, do CPC. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a parte para se manifestar, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da autora, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. P. I. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora